Tribunal: TJES
Processo: 5001468-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON SOTELE COSTA e outros
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos pelas partes e negar provimento ao recurso da parte ré e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001468-62.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
WELLINGTON SOTELE COSTA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS:
WELLINGTON SOTELE COSTA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação de cobrança ajuizada por Wellington Sotele Costa contra o Estado do Espírito Santo, pleiteando o pagamento de 19 escalas de serviço extra realizadas entre novembro de 2016 e julho de 2018, no valor de R$ 9.643,49. O autor alega que, mesmo promovido retroativamente ao posto de Capitão QOCPM, com efeitos a partir de 25 de novembro de 2016, os valores correspondentes às escalas extras não foram integralmente quitados, sendo observados apenas dois pagamentos mensais, quando deveria ter recebido três por mês no período reivindicado. O Juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Estado ao pagamento das escalas extras realizadas, e não pagas, entre 20 de janeiro de 2018 e 26 de julho de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os valores anteriores a 20 de janeiro de 2018 estão prescritos, à luz do Decreto nº 20.910/1932; (ii) determinar se o Estado do Espírito Santo deve pagar as escalas extras realizadas pelo autor entre 25 de novembro de 2016 e 26 de julho de 2018, considerando a promoção retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da prejudicial de mérito. Prescrição. Sabe-se que “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
, conforme dispõe o art. 1º do do Decreto nº 20.910/1932. Ao analisar os autos, vê-se que a contagem do prazo prescricional teve início em 25 de julho de 2018, quando da publicação do Boletim Especial do Comando Geral nº 31, no qual a parte autora teve sua promoção devidamente publicada e efetivada, de acordo com a afirmação da própria ré. Apesar de o autor postular o recebimento de verbas referentes ao período de junho/2016 a novembro/2018, o direito autoral não está prescrito, na medida em que a propositura da ação ocorreu em 20 de janeiro de 2023 e o autor foi promovido em ressarcimento por preterição ao posto de Capitão PMES, com efeitos retroativos a contar de 25 de novembro de 2016, tão somente em 25 de julho de 2018.

4.
Do mérito. Não se desconhece que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 limita a escala prévia de serviço extra a 18 (dezoito) horas mensais para prestação de serviço em atividade fim de polícia e de bombeiro militar, bem como de 12 (doze) horas mensais para os oficiais superiores e intermediários. No entanto, apesar da limitação legal, conclui-se que, caso o militar tenha efetivamente cumprido escalas extras exigidas pelo serviço, deve ser garantida a contraprestação financeira proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

5.
Destaca-se que a retroatividade da promoção ao posto de Capitão QOCPM, com efeitos a partir de 25 de novembro de 2016, não altera a limitação prevista na legislação para o pagamento de escalas extras, mas assegura que os valores devidos devem ser calculados conforme a remuneração correspondente ao novo posto e ao serviço efetivamente prestado pelo servidor. Dessa forma, é devida a verba postulada pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO
6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.
Quanto ao recurso da parte autora,
DOU PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada para afastar a prescrição e reconhecer que o autor faz jus ao pagamento de todo o valor relativo às escalas de serviço extra efetivamente cumpridas e não pagas no tocante ao período compreendido entre 25 de novembro de 2016 a 26 de julho de 2018.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Sem custas por força de lei. Quanto ao autor, sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois este sagrou-se vencedor na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)